Tribunal: TJMT
Processo: 1016130-28.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016130-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), GELSOIR BERTI FRIZZO - CPF: 452.943.219-04 (RECORRIDO), VINICIUS PULIDO GUADANHIN - CPF: 290.536.838-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL. RODOVIA PEDAGIADA. OBJETO NA PISTA. ACIDENTE. DANOS AO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A concessionária que detém a concessão sobre a rodovia compete vigiar a estrada, zelar pelo bom uso e das adequadas condições de trafegabilidade (art. 37, § 6º, CF
c.c.
art. 22, CDC).

2.

Hipótese em que estabelecida a responsabilidade objetiva da empresa recorrente, uma vez que o conjunto fático-probatório ilustra o nexo causal entre o fato descrito na inicial e o dano ao bem.

3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou a empresa recorrente ao pagamento de danos materiais (R$ 24.120,21).

Postula a reforma para o julgamento de improcedência sob a assertiva de que não houve falha por parte da prestadora de serviço.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1016130-28.2024.8.11.0001

Polo Ativo

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

Polo Passivo

GELSOIR BERTI FRIZZO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

A parte reclamante ajuizou a
Ação
, sob alegação que no dia 05/09/2023 por volta das 18h45min, seguindo o trecho de Rondonópolis - Itiquira, km 19,5 colidiu o seu veículo BMW 2019/2020 placa BDW8A45, com um objeto móvel/pedaço de tambor de ferro de caminhão, que estava no meio da pista. Sustenta que esse trecho é de responsabilidade da reclamada, tendo sido socorrido no momento do fato, necessitou guinchar o carro, acionar o seguro com pagamento da franquia de (R$ 24.120,21), com dano material custo total do conserto de (R$ 76.458,31), permanecendo 130 dias sem o veículo. Requer a restituição do valor pago pela franquia (R$ 24.120,21), assim como, indenização por danos morais.

Audiência de conciliação realizada (ID 154906256).

A parte reclamada apresentou contestação (ID 154561169), alegando inexistência de ato ilícito, requerendo a improcedência da ação.

A parte reclamante apresentou impugnação (ID 155359746).

MÉRITO

A parte reclamante ajuizou a
Ação
, sob alegação que no dia 05/09/2023 por volta das 18h45min, seguindo o trecho de Rondonópolis - Itiquira, km 19,5 colidiu o seu veículo BMW 2019/2020 placa BDW8A45, com um objeto móvel/pedaço de tambor de ferro de caminhão, que estava no meio da pista. Sustenta que esse trecho é de responsabilidade da reclamada, tendo sido socorrido no momento do fato, necessitou guinchar o carro, acionar o seguro com pagamento da franquia de (R$ 24.120,21), com dano material custo total do conserto de (R$ 76.458,31), permanecendo 130 dias sem o veículo. Requer a restituição do valor pago pela franquia (R$ 24.120,21), assim como, indenização por danos morais.

Para corroborar com suas alegações, juntou aos autos, documentos que comprovam o pagamento da franquia, fotos do acidente, boletim de ocorrência.

Em detida análise dos argumentos das partes e documentos juntados aos autos, verifico que a parte a parte reclamante
juntou os documentos necessários para comprovar os fatos alegados na inicial,

tendo em vista que as fotos demonstram que houve o acidente, causado por materiais que estavam na pista, envolvendo o veículo de propriedade da parte reclamante, cabendo a parte reclamada os cuidados necessários para evitar os fatos narrados.

[...]

Posto isso,
Opino por Julgar parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial,
extinguindo o processo com resolução de mérito
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e para:

1. CONDENAR
a parte reclamada a pagar à parte reclamante o valor de
R$24.120,21
(vinte e quatro mil, cento e vinte reais, vinte e um centavos),
pelos danos materiais
, ambos corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil;

2.
REJEITAR
o pedido de indenização por danos morais;

[...]”

Conforme destacado na sentença recorrida, a parte autora/recorrida para corroborar com suas alegações, juntou aos autos documentos que comprovam o pagamento da franquia, fotos do acidente, declaração de atendimento da empresa concessionária (recorrente), declaração de acidente de trânsito perante a Polícia Rodoviária Federal, documentos esses que evidenciam os relatos dos fatos em consonância com a inicial.

Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, §6º da Constituição Federal em conjunto com o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. A ocorrência de dano ao veículo provocado por objeto na pista (no caso, peças de caminhão), enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, vez que aufere lucro mediante o recebimento de pedágio.

Diferentemente do que sustenta a parte recorrente, há nexo causal com a prova dos fatos e dos danos que ocorreram de acordo com a versão da inicial, vez que a defesa da empresa não retira a verossimilhança das alegações no sentido de que os danos no automóvel foram motivados do impacto de detritos que estavam sobre o leito da pista.

A alegação de que cumpriu o dever de vistoria da pista é totalmente insubsistente pelo conjunto probatório.

Por isso, presentes os elementos da responsabilidade civil: a) fato; b) dano; e, c) nexo de causalidade; de modo que o valor comprovado deve ser ressarcido a título de dano material, como já deliberado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DE RODOVIAS. ACIDENTE CAUSADO POR OBJETO SOLTO NA PISTA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

[...].

3.
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público - concessionárias e permissionárias - por danos causados a terceiros é objetiva, sendo prescindível a demonstração da ocorrência de culpa. Precedentes
.

4. No caso, o Tribunal de origem observou que não houve comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e concluiu que o acidente sofrido pelo autor ocorreu em razão de objeto solto na pista, confirmando que a conduta omissiva da concessionária em providenciar a manutenção, fiscalização e limpeza da rodovia foi o fator fundamental para o acidente se concretizar. A alteração de tal entendimento demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 7 desta Corte.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.457.778/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 19/8/2019)

Inclusive, sob o rito dos recursos repetitivos, a Corte Superior julgou em data recente o tema 1122 e reforçou a responsabilidade da empresa concessionária em situações de acidente na pista pedagiada. Segue a ementa representativa do julgamento:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS POR ACIDENTES CAUSADOS PELO INGRESSO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS NA PISTA DE ROLAMENTO (TEMA 1.122). RESPONSABILIDADE INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. APLICAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PADRÕES DE SEGURANÇA PREVISTOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO. INSUFICIÊNCIA. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO, DA SOLIDARIEDADE E DA PRIMAZIA DO INTERESSE DA VÍTIMA. APLICAÇÃO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor aos casos de reparação de danos oriundos de acidentes causados pelo ingresso de animais domésticos nas faixas de rolamento das rodovias objeto de contrato de concessão.

2. A concessionária responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos sofridos pelo usuário, sem prejuízo da observância dos padrões mínimos de segurança previstos no contrato, sendo inaplicável a teoria da culpa administrativa.

3. O princípio da primazia do interesse da vítima, decorrente do princípio da solidariedade, impõe a reparação dos danos independentemente da identificação do proprietário do animal cujo ingresso na rodovia causou o acidente.

4. O dever de fiscalização dos entes públicos não afasta a responsabilidade civil das concessionárias, nos termos do art. 25 da Lei das Concessões.

5. Tese fixada: "As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões".

(REsp n. 1.908.738/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 26/8/2024)

A mera circunstância do fato que mantem uma equipe de tráfego efetuando a verificação contínua das pistas não afasta a responsabilidade da empresa.

Portanto, o relato e as provas colacionadas guardam conexão com as atividades desenvolvidas pela empresa recorrente decorrente do seu dever em manter a rodovia por ela pedagiada em condições de uso pelos transeuntes.

São as razões por que a conclusão dada pelo juízo
a quo
sobre a pretensão posta não merece reparos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
a fim de manter incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024